Tribunal: TJES
Processo: 5004894-53.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004894-53.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: AMANDA BRAGA RISSI e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida a administradora do Plano, ainda que atuante apenas na gestão de pagamento, é regida pelo CDC (Súmula 608 do STJ), de modo que depreende-se a sua integração na cadeia de consumo para responder pelos vícios decorrente do contrato firmado com o consumidor, notadamente em caso de cancelamento indevido;

2. O art. 14 do CDC dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”. Tratando-se, no entanto, de responsabilidade por vício do serviço, na forma do art. 14 CDC, o fornecedor poderá se eximir da responsabilidade se comprovar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14 do CDC).

3. As manifestações das empresas demonstram que o plano estava inativo, sendo restaurado após a decisão liminar, o que corrobora a narrativa do apelante quando a restrição de atendimento no dia em que buscou auxílio no pronto socorro;

4. O cancelamento irregular do plano de saúde, notadamente com repercussão no atendimento buscado pelo consumidor, constitui dano apto a gerar o dever indenizatório;

5. Valor do dano moral reduzido para R$ 5.000,00;

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 17 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5004894-53.2021.8.08.0048

Apelante: Affix Administradora de Benefícios Ltda.

Apelado: Daniel Braga Rissi, representado por seus genitores

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Affix Administradora de Benefícios Ltda. contra a sentença (Id 9754099) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a apelante e a SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. ao pagamento do valor de R$ 2.861,91 (dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais e ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por danos morais, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 9754104), sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que sua atuação se limita à administração do plano, sem responsabilidade pela prestação dos serviços médico-hospitalares. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade civil, a inexistência de comprovação dos danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 9754106).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id 11252847)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, em que foram condenadas a apelante e a SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. ao pagamento ao autor do valor de R$ 2.861,91 (dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais e ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por danos morais, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tanto, sustenta a apelante que não tem ilegitimidade passiva para responder pela pretensão indenizatória, argumentando que sua atuação se limita à administração do plano, sem responsabilidade pela prestação dos serviços médico-hospitalares, defendendo, ainda, ausência de responsabilidade civil e de comprovação dos danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

De plano, a relação jurídica estabelecida entre as partes, ainda que atuante a apelante na administração do plano, é de consumo (Súmula 608 do STJ), de modo que depreende-se a sua integração na cadeira de consumo para responder pelos vícios decorrente do contrato firmado com o apelado.

Não bastasse isso, a pretensão reparatória do menor não se refere a falha no atendimento médico, mas na recusa deste em razão do cancelamento indevido do seu contrato de saúde, administrado dela recorrente, de modo que tem legitimidade para responder pelos prejuízos decorrentes deste ato.

Na origem, o apelado reportou que teve atendimento negado no Pronto Socorro de unidade credenciada a SAMP no dia 09/05/2020, em razão de seu contrato de saúde ter sido cancelado, reportando contato com a operadora, que lhe informou que o ato decorreu de pedido da administradora, ora apelante, apontando o contato pelos protocolos de atendimento n. 34203320200509935839, 34203320200509355830 e 2005124025667.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

Por sua vez, o art. 14 do CDC dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Tratando-se, no entanto, de responsabilidade por vício do serviço, na forma do art. 14 CDC, o fornecedor poderá se eximir da responsabilidade se comprovar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14 do CDC).

Ainda que a inicial não esteja bem instruída, as manifestações das empresas demonstram que o plano estava inativo, sendo restaurado após a decisão liminar, o que corrobora a narrativa do apelante quando a restrição de atendimento no dia em que buscou auxílio no pronto socorro.

Por certo, o cancelamento do plano de saúde em justificativa, notadamente com repercussão no atendimento buscado pelo consumidor, constitui dano apto a gerar o dever indenizatório.

Aponta-se que o atendimento prejudicado se deu em situação de emergência, em Pronto Socorro, o que evidencia maior potencial de prejuízo à criança, com clara repercussão psicológica, o que justifica a indenização reconhecida na origem.

Quanto ao valor, entretanto, entendo que deve ser adequado à jurisprudência da Câmara para situações análoga, motivo pelo qual reduzo o valor relativo aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA CIRÚRGICA – CANCELAMENTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa de cobertura de cirurgia previamente autorizada pela operadora do plano de saúde configura ato ilícito, ainda mais quando a beneficiária é idosa e necessita do procedimento de forma emergencial. 2. A inobservância do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, que exige prévia notificação do consumidor sobre o cancelamento do plano após inadimplência superior a 60 dias, torna o cancelamento indevido, resultando em abalo moral indenizável. 3. O valor de R$5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o entendimento jurisprudencial deste sodalício. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5013910-69.2022.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/12/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para reduzir o valor relativo aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem honorários recursas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador